Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008299-68.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrante: Dejalma Ferreira dos Santos
Paciente: Josimar Santos Alves
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de Josimar Santos Alves, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes insculpidos nos artigos 155 e 288, do Código Penal, além do art. 12 da Lei n. 10.826/03.
Aduz a impetrante que inexistem indícios mínimos de autoria, aventando a ilegalidade do flagrante (art. 302 do CPP), porque, a seu sentir, a autoria restou confessada por Denismar Santos Alvez e, além disso, a prisão em flagrante teria ocorrido dois dias após a suposta prática do crime.
De outro lado, afirma que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, pois a motivação apresentada pelo juízo se mostrou injustificável e desproporcional, não tendo sido demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP.
Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura. Juntou documentos.
A despeito das razões suscitadas pelo impetrante, a partir da prova pré-constituída, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Inicialmente, consigne-se que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e, por isso mesmo, a alegação destinada a afastar o beneficiário do cenário do crime não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Seja como for, de ligeira incursão na seara fática submetida à hipótese judicializada, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática dos delitos insculpidos no art. 155, § 1o, c/c art. 288, ambos do CP, e art. 12 da Lei 10.826/2003.
Conforme narrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “a res furtiva foi subtraída na madrugada de 29.03.2020 para o dia 30.03.2020, e tão logo o funcionário da fazenda vítima do crime percebeu a falta dos agrotóxicos furtados comunicou a autoridade policial, a qual diligenciou de forma continuada até lograr êxito na localização do sítio, onde se encontrava a res furtiva subtraída, bem como os autuados neste feito, assim, é pertinente ressaltar que os indícios demonstram a suposta prática do crime de furto qualificado (...)” (id. 39485498, pág. 02).
Consignou o magistrado que “após o furto os funcionários da empresa seguiram o rastro de um produto que fora furtado que estava vazando deixando um rastro e perceberam que chegaram a um sítio no Assentamento Carimã, assim, a guarnição policial em patrulha rural em continuação a ocorrência do B.O 202086814, na madrugada do dia 30.03.2020, onde fora furtado um BAG DE URÉIA da FAZENDA VERDE no qual o endereço do Sítio Três Irmãos, também chegou como informação de um possível local onde poderia estar os materiais furtados na região. Diante dos fatos, a equipe policial deslocou até o referido sítio e localizou os defensivos agrícolas citados e o bag de uréia, ao serem indagados os suspeitos, estes relataram que havia furtado tais produtos; também foi encontrado no local uma munição calibre .32 intacta, freezer com produtos de caça e pesca ilegal, também dentro da residência foram localizadas 05 (cinco) armas de fogo, munições de vários calibres, inclusive uma munição de calibre restrito (9 mm), as quais estão todas relacionadas no auto de apreensão constante dos autos” (id. 39485498, pág. 03).
A subsidiar tais conclusões, o juízo a quo assinalou que a materialidade delitiva pode ser extraída do Boletim de Ocorrência e do Termo de Apreensão, ao passo que os indícios suficientes de autoria se evidenciam pela situação de flagrância.
A propósito, em relação à prisão em flagrante, nos termos dos Enunciados Orientativos n. 42 e n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, para além de “não se revela(r) cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em preventiva”, respectivamente.
Ademais, da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente Josimar em preventiva, colhem-se elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade da segregação cautelar na hipótese para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva, porquanto “o presente fato não se trata de situação isolada em sua vida, posto que está respondendo a ação penal, em tese, pela prática do crime de roubo majorado perante ao juízo da 2a Vara Criminal desta comarca (...)” (sic, id. 39485499).
Esclareceu o magistrado que “pelo menos duas vítimas alegaram terem produtos subtraídos, demonstrando a possível reiteração criminosa, além disso, vale destacar, os dois autuados atuam na função de motorista de transporte de cargos, o que também a meu ver milita em desfavor da liberdade, já que ao que tudo indica, pela grande quantidade de produtos subtraídos, utilizaram para a possível prática do crime caminhões, realizando o ato na zona rural, aparentemente aproveitando -se de um momento de pandemia para a possível prática do ilícito” (id. 39485499, pág. 04).
Com efeito, o contexto delimitado na decisão censurada enfraquece, por ora, qualquer prospecção relativa ao princípio da homogeneidade, à míngua de inequívoca desproporção entre a sanção final a ser eventualmente aplicada e a facticidade posta, bem como desalenta a tese alusiva à suficiência de cautelares de menor gravidade (art. 319, CPP), sobretudo porque não há, neste momento, indicativos que recomendem a substituição da medida extrema.
Registre-se, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada
1